Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600911-94.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600911-94.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600911-94.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600911-
94.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Luciano
Zadra, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Luciano Zadra, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Podemos - PODE, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, tendo em vista que
o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais, face à ausência da documentação referente ao serviço doado por
Luciano Frigotto no valor de R$ 500,00, que representa 39,32% do total de despesas estimadas de
campanha (R$ 1.271,49), que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão de gastos,
tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANO ZADRA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
LUCIANO ZADRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
376
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.586

RECURSO ELEITORAL 0600911-94.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO ZADRA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: LUCIANO ZADRA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. VALOR DIMINUTO DA IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, eis que o prestador não
apresentou o contrato de prestação de serviços doados por pessoa
física, estimado no valor de R$ 500,00.

2. Os serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço ou de suas atividades
econômicas, e serem comprovados por meio de instrumento de
prestação de serviços.

3. No caso dos autos, embora o instrumento de prestação de serviços
não tenha sido apresentado, o valor da irregularidade (R$ 500,00)
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 42938376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

razoabilidade, para aprovação das contas com ressalva, diante da
ausência de má-fé do prestador, que declarou a doação na prestação
de contas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luciano Zadra em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de São
José dos Pinhais, nas Eleições de 2020, eis que o prestador não apresentou o contrato
de prestação de serviços doados por Luciano Frigotto, estimados no valor de R$ 500,00.

Em suas razões recursais (ID 42717972), o recorrente esclareceu que a
irregularidade que fundamenta a desaprovação das contas é a não apresentação do
contrato de prestação de serviço voluntário firmado
com o doador Luciano Frigotto, cuja juntada tempestiva aos autos não
se fez possível ante a morosidade e a dificuldade de ordem contábil na
obtenção do documento. Alegou que a ausência de apresentação do referido documento
não se trata de irregularidade que enseja a desaprovação, especialmente se for
considerado o montante ínfimo em termos absolutos. Sustentou que a desaprovação das
contas evidencia controle e formalismo excessivos, materializados na exigência de que se
comprove a pessoalidade do produto dos serviços de simples colaborador,
essencialmente apoiador da campanha do recorrente, registrado enquanto prestador de
serviço voluntário apenas para fins formais. Destacou a possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalva
porque, embora não apresentada a documentação indicada, não há prejuízo à análise
das contas, tendo agido sempre com boa-fé. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas as contas, ainda que com
ressalva.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42795687) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que é dever atribuído
ao candidato a correta demonstração das contas eleitorais.

Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 42838440),
concluiu-se que houve a declaração de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de R$
Num. 42938376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

500,00, relativos à prestação de serviço da pessoa física Luciano Frigotto, mas não
constam informações sobre o tipo do serviço prestado e não foi apresentado o contrato de
prestação de serviços voluntários em nome do doador.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 42938376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que [...] No caso do autos, entendo que
não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim, aprovada. De logo,
porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral,
no caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas
especificadas, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz
à rejeição das contas. (ID 42717964).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e
despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Havendo, portanto, receitas e despesas, o candidato está obrigado a
especificá-las na prestação de contas, o que possibilita a análise pela Justiça Eleitoral do
emprego adequado dos recursos.
Num. 42938376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

Sobre as doações de serviços estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

[...]

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

[...]

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados
pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.

Como se vê, o doador deve ser o responsável direto pela prestação dos
Num. 42938376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

serviços estimáveis em dinheiro doados, os quais devem constituir produto de seu próprio
serviço ou de sua atividade econômica, comprovados por meio de instrumento de
prestação de serviços celebrado com o candidato ou com o partido político.

No caso dos autos, embora o recorrente tenha declarado doação estimável
em dinheiro, no valor de R$ 500,00, relativos à prestação de serviço da pessoa física
Luciano Frigotto, deixou de apresentar o contrato de prestação de serviços voluntários em
nome do doador.

Observa-se claro desrespeito à norma, na medida em que não foi
apresentado o instrumento de prestação de serviços, sequer sendo possível identificar
quais foram os serviços prestados e se o doador foi o responsável direto pela prestação
ou se referiu à sua atividade econômica.

A irregularidade, entretanto, corresponde ao valor absoluto de apenas R$
500,00, sendo inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10, o que, somado à ausência de má-fé
do prestador, que declarou a doação nas contas, atraí a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação com ressalva, conforme
entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO PARCIAL DE DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. CONFIGURADA.
VALOR DE PEQUENA MONTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Configura irregularidade a omissão de gasto eleitoral
consistente na diferença em o valor efetivamente declarado e o constante em nota fiscal,
apurada mediante circularização pelo setor técnico. 2. É possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação das contas quando
não evidenciada a má–fé e a irregularidade configura–se de pequena monta, eis que inferior
ao valor de R$ 1.064,10 (um mil UFIRS). Precedentes do TSE. 3. Recurso conhecido e
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060036370, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 32, Data 17/02/2022)

Há se concluir, assim, que, embora a doação estimável em dinheiro não
tenha respeitado os requisitos legais, o valor da irregularidade permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da ausência de má-fé do
prestador, razão pela qual as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO AMARAL

Num. 42938376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600911-94.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 LUCIANO ZADRA VEREADOR, LUCIANO ZADRA -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938376 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234309400000041911503
Número do documento: 22040715234309400000041911503